Tribunal: TJDFT
Processo: 0717329-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por J. F. S. contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília que, em sede de execução de alimentos sob o rito da prisão, acolheu a emenda da petição inicial e determinou a inclusão de J. V. F. F. no pólo ativo da demanda. O Agravante alega que a ampliação subjetiva da demanda somente poderia ter sido promovida antes de sua citação no processo de execução. Todavia, a determinação de inclusão de novo exequente se deu após a apresentação de justificativo pelo não pagamento e sem anuência do executado. Sustenta que é patente a impossibilidade de ampliação subjetiva da demanda após a triangularização da relação processual, ainda por cima após a apresentação de justificativa, por acarretar não só uma surpresa processual à parte contrária, mas também por violar os princípios da adstrição, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dispositivo. Pondera que mesmo que se cogite a possibilidade de ampliação do polo ativo da demanda, para que isso ocorra depois da citação/intimação do executado, é necessário que este manifeste sua anuência com tal modificação, conforme preceitua o inciso I, do art. 329, do CPC/2015, que não ocorreu no caso em comento. Destaca que ao promover o aditamento da petição inicial, os Agravados incluíram supostas parcelas alimentares não adimplidas que datam desde maio/2020, todavia, a inclusão do filho J. V. F. F. no polo ativo do feito somente foi deferida em 18/02/2021, de modo que este não poderia promover neste feito a cobrança de alimentos anteriores a dezembro/2020. Assim, os limites objetivos da lide extrapolam o permitido pela legislação processual. Desse modo, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do presente recurso, para anular/reformar a decisão impugnada, indeferindo a inclusão do filho J. V. F. F. no polo ativo da execução de alimentos, caso não este o entendimento adotado, que seja reformada a decisão para limitar o objeto da execução, no que concerne ao filho J. V. F. F., possibilitando apenas as cobranças das parcelas posteriores a dezembro/2020, bem como para conceder novo prazo para impugnação. Ausente o preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, verifico que foi concedida a gratuidade de justiça ao Agravante nos autos da execução de alimentos 0729820-08.2020.8.07.0016 (ID n. 80771050). Dessa forma, os efeitos da justiça gratuita deferida naquele processo se estendem ao presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se de agravo de instrumento da decisão que acolheu emenda à inicial pleiteada pelos Agravados na ação de execução de alimentos e, por via de consequência, determinou a inclusão do outro filho do Executado/Agravante, J. V. F. F., no polo ativo da demanda. Em síntese, o Agravante aduz que a decisão recorrida deve ser anulada/reformada, vez que, formada a tríade processual, não poderia ser acolhida a ampliação do pólo ativo após a citação e sem sua anuência. Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Agravante compareceu aos autos antes da citação, formulando pedido de habilitação no processo em 03/12/2020 (ID n. 78763536; 78763537; 78763538; 78816577, págs. 01/03; 78816583, págs. 01/02; 78816584; 78816587, págs. 01/03; 78816588), a qual foi deferida pelo magistrado a quo em 07/12/2020 (ID n. 78962573). Considera-se, nesta data, formada a tríade processual, uma vez que comparecimento espontâneo cumpriu o desiderato do ato citatório. Dispõe o § 1o do art. 239 do CPC/20015 que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Em 16/12/2020, foi requerida a inclusão de J. V. F. F. no polo ativo da execução de alimentos (ID n. 79945901). Posteriormente, foi apresentada emenda à petição inicial (ID n. 83365662, págs. 01/04; 83365665, págs. 01/02; 83365668; 83365669). A decisão que determinou a inclusão de J. V. F. F. no polo ativo da execução de alimentos, por sua vez, foi exarada em 18/02/2021, mais de dois meses depois do comparecimento do Executado/Agravante no processo. Na data de 23/04/2021, o magistrado a quo proferiu o seguinte despacho: Sem embargo da ausência de interesse de incapaz a retirar a necessidade de participação do MInistério Público no feito, há que se prestigiar o bem lançado parecer ID87865747. Assim, ao tempo que o devedor terá ciência da ampliação do pólo ativo, o autor também deverá readequar os cálculos individualmente de cada alimetando. Para tanto, concedo prazo de 10 dias. Após, analisarei a viabilidade de se realizar audiência. Em tempo, retire-se o cadastro do Ministério destes autos, haja vista que não há interesse de incapaz. (grifo nosso) Assim, resta clara a impossibilidade de que seja acolhida a emenda à inicial, com a consequente inclusão de J. V. F. F. no polo ativo da demanda. Isto porque se trata não só da alteração do polo ativo da execução, mas também do pedido, o que, após a citação só é possível com a anuência do Executado/Agravante, haja vista a estabilização da demanda. Neste sentido estabelece o CPC/2015, em seu art. 329: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Portanto, razão assiste ao agravado, não sendo possível o acolhimento da emenda à inicial após o comparecimento espontâneo do Executado. À vista do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. À parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/15). Intimem-se. Brasília, 07 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator